Tribunal: TJDFT
Processo: 0744670-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valor residual alegado pela exequente no cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão e ausência de memória de cálculo adequada. A agravante sustenta existir saldo remanescente não quitado e requer autorização para transferência da quantia de R$ 8.467,65.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar levantamento de valor residual após decisão anterior que fixou critérios de distribuição e não foi impugnada; e (ii) estabelecer se a ausência de memória de cálculo detalhada impede a análise do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que fixa critérios de distribuição de valores no cumprimento de sentença, não impugnada no momento oportuno, torna-se preclusa.
4. No caso, decisão anterior, proferida pelo Juízo da origem, fixou expressamente os critérios de distribuição e autorizou levantamento em favor da credora fiduciária no montante de R$ 126.764,61, com acréscimos legais, sem impugnação no momento oportuno, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.
5. A insurgência da agravante é genérica e desprovida de elementos concretos, pois não apresenta memória de cálculo pormenorizada, limitando-se a divergir do valor final apurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa critérios de distribuição de valores no cumprimento de sentença, não impugnada no momento oportuno, torna-se preclusa. 2. A ausência de memória de cálculo detalhada, indicando a origem do saldo e os acréscimos pretendidos, impede a análise do pedido de levantamento de quantia residual."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995127, AI 0729161-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 13/06/2025.